Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-31.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704394-31.2023.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MUCIO HONORIO DE SOUZA EMBARGADO: DARLAN ALVES FERREIRA HONORIO, HONORIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de segundos embargos de declaração opostos pelo autor MUCIO HONORIO DE SOUZA em face da ID 63762054 que negou provimento aos embargos de declaração opostos em face da decisão ID 63205874 que, por sua vez, não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, em razão de deserção. Nesses novos embargos de declaração, o embargante sustenta que a decisão ora embargada é omissa e obscura, destacando que esta traz uma jurisprudência o qual possui como parâmetro a ausência de preparo recursal, sendo esta juntada feita de maneira intempestiva, o que vai de encontro com o preparo recursal juntado no presente recurso, uma vez que juntada do comprovante de preparo foi tempestiva. Alega que a decisão embargada indeferiu o preparo recursal ao argumento de que este teria sido apresentado de maneira intempestiva, o que teria ensejado o não conhecimento do recurso, todavia a comprovação do preparo com o comprovante de pagamento completo foi realizado dentro do prazo legal, de modo que a decisão embargada incorreu em flagrante obscuridade ao não considerar tal circunstância. Aduz, ainda, que a decisão de indeferir de ofício o preparo, sem prévia abertura de prazo para sanar eventuais vícios, afronta o princípio da cooperação, que impõe às partes e ao magistrado um comportamento colaborativo na busca pela decisão de mérito. Requer seja esclarecido, corrigindo o entendimento, a fim de reconhecer a tempestividade do preparo recursal e, em consequência, o seguimento do recurso. Pugna, ainda, caso seja constatada qualquer falha formal, seja concedido prazo para a sua regularização, conforme art. 932, parágrafo único, do CPC. Os embargados apresentaram resposta no ID 64173011, em que requerem o não provimento do recurso, bem como a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que a omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Repise-se que o vício de obscuridade está presente quando o decisum não é compreensível, e não por ter atribuído interpretação normativa com a qual a parte discorda. No caso, não há que se falar em omissão ou obscuridade quanto ao não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargante. As decisões proferidas foram claras acerca da não comprovação tempestiva do recolhimento do preparo recursal, bem como acerca da inaplicabilidade do disposto no art. 1.007, §4o, do CPC, por se tratar de situação distinta da prevista em referido dispositivo, uma vez que a determinação de recolhimento do preparo recursal se deu em razão do indeferimento da gratuidade de justiça, atraindo a aplicação do art. 101, §2o, do CPC. Inclusive, foi colacionado em ambas as decisões entendimentos jurisprudenciais do c. Superior Tribunal de Justiça que referendam a fundamentação exposta. Desnecessário colacionar todo o entendimento apresentado em referidas decisões, porquanto expostos de forma clara e compreensível. Assim, não há qualquer omissão ou obscuridade na decisão embargada. Em verdade, é possível verificar a manifesta tentativa do embargante em rediscutir a questão e obter a alteração da decisão embargada por meio de instrumento processual inadequado. Cumpre registrar que a espécie recursal em contenda, de limites estreitos e exaustivamente consignados em lei, não se presta aos fins colimados, devendo eventual inconformismo ser deduzido por outra via. Observa-se, ainda, o manifesto intuito protelatório dos presentes embargos de declaração, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Os apontados vícios de plano não restaram verificados, tendo o embargante apresentado novos embargos de declaração, recurso inadequado para o seu intento, em manifesta tentativa de obstar o prosseguimento do feito, em nítido intento protelatório e claro abuso do direito à ampla defesa e ao contraditório. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RÉU REVEL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado. 3. Reputam-se manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, quando a parte se limita a rediscutir as questões devidamente enfrentadas no Acórdão a fim de fazer prevalecer o seu particular entendimento, não tendo apontado efetivamente qualquer vício a ser sanado. 4. Recurso rejeitado.” (Acórdão 1877754, 07148781620208070001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 22/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Condeno o embargante ao pagamento de multa, em razão do manifesto intuito protelatório dos embargos de declaração, com fulcro no art. 1.026, §2o, do CPC, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa. I. Brasília-DF, 20 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora